Tribunal: TJPA
Processo: 0005290-12.2017.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA BRANCA VENTILADA PELO MINISTÃRIO PÃBLICO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÃTIMA. DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA FIXADA EM (SETE) ANOS, 03 (TRÃS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.1. Com o advento da Lei nÂº 13.645/2018, deve ser excluÃda a majorante pelo uso de arma branca (terÃ§ado), mas permanecendo a de concurso de pessoas, haja vista que o acusado se fazia acompanhar de mais um indivÃduo, conforme relatado pela vÃtima e testemunhas.2. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vÃtima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o do apelante nos termos pretendidos pela defesa.3. A pena imposta ao apelante deverÃ¡ ser cumprida inicialmente no regime fechado, na forma do art. 33, Â§ 2Âº, alÃnea âaâ, do CÃ3digo Penal, ante a reincidÃªncia do recorrente.4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005290-12.2017.8.14.0009
COMARCA DE BRAGANÇA (VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: BENEDITO MARCOS DE SOUZA MESQUITA (
Sérgio Sales Pereira Lima
-
Defensor Público
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA BRANCA VENTILADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA FIXADA EM (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
1. Com o advento da Lei nº 13.645/2018, deve ser excluída a majorante pelo uso de arma branca (terçado), mas permanecendo a de concurso de pessoas, haja vista que o acusado se fazia acompanhar de mais um indivíduo, conforme relatado pela vítima e testemunhas.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.
3. A pena imposta ao apelante deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal, ante a reincidência do recorrente.
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze do mês outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

BENEDITO MARCOS DE SOUZA MESQUITA,
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II c/c o art. 71, ambos do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 21 de abril de 2017, o acusado Benedito Marcos de Souza Mesquita foi preso em flagrante pela prática delitiva de roubo qualificado em continuidade delitiva em face das vítimas Juliana do Socorro Reis da Silva e de Wesley Moraes Bandeira.

Relata que na data ao norte mencionada a primeira vítima Juliana do Socorro caminhava pela via pública juntamente com uma colega, ocasião em que foram abordados por dois indivíduos que estavam em motocicleta, tendo um deles descido armado de um terçado, e, mediante grave ameaça lhe subtraiu seu telefone celular.

Em seguida, após concretizarem o assalto à primeira vítima Juliana do Socorro, assaltaram a vítima Wesley Bandeira o qual se encontrava em frente ao Bar do Pina conversando com um amigo, de quem roubaram o celular sem antes de lhe aplicar dois golpes de terçado, fugindo em seguida na referida motocicleta.

Entretanto, os meliantes foram perseguidos pelo nacional Sérgio Cleiton, o qual conseguiu deter o acusado Benedito, ocasião em que fora recuperado o celular, bem como foi reconhecido por Wesley e seu amigo como o indivíduo que lhe assaltou.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
BENEDITO MARCOS DE SOUZA MESQUITA
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal em continuidade delitiva.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação (fls.32/36), condenando o acusado nas sanções ao norte descritas.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado
BENEDITO MARCOS DE SOUZA MESQUITA
, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, acompanhado de suas razões, onde pleiteia a reforma da sentença em razão da insuficiência de provas e negativa de autoria a fundamentar a condenação do apelante no delito imputado, levantado, inclusive, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Alternativamente a defesa do apelante requer a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena para o menos gravoso.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 50/55), pleiteia pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, inicialmente, requer o afastamento da qualificado pelo uso de arma branca. No mérito, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Atento à dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau, verifico que a magistrada ao reconhecer as majorantes, assim decidiu:
(...)
A forma majorada do delito em apreço decorre da constatação de que a violência ou ameaça foi exercida com o EMPREGO DE ARMA,
in casu
, arma branca (terçado), bem como em CONCURSO DE PESSOAS (art. 157, § 2º, I e II do CPB). (...)

Entretanto, com o advento da Lei nº 13.654/2018, a qual restringe o uso da majorante relativa ao emprego de arma branca (faca, facão, terçado, etc...), que no caso ora em análise, fora usado um terçado por um dos meliantes para atacar, primeiro a vítima Juliana do Socorro Reis da Silva e, posteriormente, a vítima Wesley Moraes Bandeira, entendo que deve ser afastada a causa de aumento relativa ao uso do terçado para consumar o roubo.

Por outro lado, mesmo com a exclusão da majorante pelo uso de arma branca (terçado), permanece a de concurso de pessoas, tendo em vista que o acusado se fazia acompanhar pelo nacional conhecido apenas como Maurício.

Assim, entendo que a aplicação da fração de 1/3 (um terço) na terceira fase deva permanecer, ante a comprovação de que o roubo fora praticado em concurso de agentes.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE - NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima JULIANA DO SOCORRO REIS DA SILVA, bem como das testemunhas SAYLENE MARIA DA SILVA COSTA e SÉRGIO CLEITON MAIA GOMES, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Juliana do Socorro Reis da Silva prestado em sede de instrução criminal (fl. 31, gravado em mídia digital):
¿(...) Que estava trafegando em via pública, tinha saído da escola junto com uma colega; era por volta de 6:48; quando de repente apareceram 2 pessoas em uma motocicleta e o garupa desceu da moto e colocou o terçado no pescoço da declarante; que o acusado BENEDITO pilotava a motocicleta e seu comparsa MAURÍCIO desceu portando o terçado e ameaçando a declarante exigindo que lhe entregasse o aparelho celular, inclusive passava a mão no corpo da declarante procurando o celular; que ao pegar o aparelho empreendeu fuga com o comparsa, mas a motocicleta estancou, e o MAURÍCIO falava para o acusado empurrar a moto; que a colega da declarante correu; que quando a declarante tentou fugir o Maurício voltou e a ameaçou novamente com o terçado, mas a declarante conseguiu correr; que não recuperou o celular; que após o assalto a declarante pediu socorro; que o acusado ainda tentou assaltar seu colega Wesley, mas os meninos jogaram uma pedra no acusado e ele caiu da motocicleta e foi preso; que reconheceu o acusado na DEPOL; que benedito deu uma terçadada em Wesley; que reconheceu na delegacia também a moto que eles usaram no assalto. (...).

Por sua vez a testemunha Saylene Maria da Silva Costa, em depoimento perante o juízo (mídia gravada à fl. 31) declarou:
(...) Que encontrava-se em via pública com sua colega Juliana, quando de repente, chegaram 2 indivíduos em uma motocicleta e colocaram um terçado no pescoço da Juliana exigindo que a mesma entregasse seu celular; que correu e pediu ajuda; que ficou sabendo que o acusado foi preso por ter tentado assaltar outra pessoa; que sabe que o acusado cortou o menino; que eram dois homens. (...).

Da mesma forma foram as declarações da testemunha Sérgio Cleiton Maia Gomes:
(...) QUE, no dia dos fatos, vinha trafegando de carro quando viu um tumulto e um rapaz pediu sua ajuda para que fosse levado ao hospital afirmando que havia acabado de ser assaltado; que o rapaz estava com uma camisa amarrada no braço e sujo de sangue; que nesse momento chegou outra pessoa e socorreu o rapaz ferido; que o declarante seguiu caminho mais a frente encontrou dois homens com as características descritas pelo rapaz como sendo os assaltantes; que os dois se apavoraram quando viram o declarante e acabaram caindo da moto; que um correu e o acusado BENEDITO ficou caído no chão; que ligou para a polícia e deu voz de prisão ao acusado; que levou o acusado à delegacia e o acusado foi reconhecido pela vítima na delegacia. (...).

Como se vê, o depoimento da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
(...)
1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.
2.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO

Ora, com a devida vênia, dada a flagrante desnecessidade de maiores delongas, não há qualquer reparo a se fazer na decisão de vez que em estrita obediência aos ditames legais.

O magistrado de piso fixou a pena concreta e definitiva do apelante em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão pelo delito de roubo qualificado e, ao fixar o regime inicial para seu cumprimento de pena, assim consignou:
¿(...) nos termos do art.
33 do CPP, considerando-se tratar-se de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO. (...)¿
.

Guilherme de Souza Nucci em sua obra Código Penal Comentado, 11ª edição, Editora Revista dos Tribunais, assim se manifesta sobre o assunto ora em análise:
¿Reincidência e regime fechado: a regra estabelecida pelo Código Penal é de que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da sua pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante de sua pena (ver alíneas
b
e
c
do § 2º deste artigo). E tem sido posição majoritária na doutrina e na jurisprudência não poder o réu reincidente receber outro regime, mormente quando apenado com reclusão, que não o fechado. Conferir: STF: ¿Não há ilegalidade na imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso ao réu reincidente, cuja pena base fora fixada acima do mínimo legal¿ (RHC 104666-MS, 1ª T., rel. Ricardo Lewandowski, 28.09.2010, v.u). STJ: ¿Nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, não há se falar em início de cumprimento da reprimenda no regime aberto quando o paciente é reincidente (precedentes)¿ (HC 122756-DF, 5ª T., rel. Felix Fischer, 27.04.2009, v.u).

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
3. Adequada a caracterização dos maus antecedentes quando há anotações por condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos em análise.
5. Se a pena imposta for superior a quatro anos de reclusão e reincidente o réu, o regime inicial deve ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.
(Acórdão 1323283, 07018507820208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por essas razões, deve ser confirmado o regime inicial fechado, bem fundamentado pela magistrada de primeiro grau. Portanto, pontuo que de acordo com o princípio da proporcionalidade e o disposto no artigo 59 do CP, o regime prisional deve ser fixado conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e pelo lançado acima.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator